Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO IRREGULAR. REQUISITOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
I – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da autora, art. 373, inc. II, do CPC, ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais.
II – O prejuízo material decorrente do cancelamento irregular do plano de saúde, ilícito contratual, arts. 186, 187 e 927 do CC, deve ser integralmente reparado pelas fornecedoras.
III – A rescisão irregular do plano de saúde no momento em que a beneficiária necessitou dos serviços para diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar e tratamento quimioterápico, previstos em contrato e no rol de cobertura obrigatória da ANS, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelações das rés desprovidas.